Tribunal: TJMT
Processo: 1000140-87.2020.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:
E M E N T A
DECISÃO MONOCRÁTICA - AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE INDEFERIU PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA - AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL NO SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS – RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL – NEGADO SEGUIMENTO.
1. Descabe o processamento do recurso de agravo de instrumento, no âmbito dos Juizados Especiais, considerando inexistir previsão legal que ampare a sua interposição.
2. Por se tratar de recurso manifestamente inadmissível, importa no não conhecimento do presente Agravo de Instrumento, nos termos da regra insculpida no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil.
3. NEGADO SEGUIMENTO AO RECURSO.
DECISÃO MONOCRÁTICA
Vistos.
Dispensado o relatório, atendido o disposto no art. 38 da Lei n.o 9.099/95.
Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto diretamente nesta Turma Recursal contra a decisão do Juízo a quo que indeferiu o pedido de justiça gratuita e, por consequência, deixou de conhecer o recurso interposto nos autos do processo originário no 1000034-18.2017.8.11.0086 em razão da ausência de recolhimento do preparo recursal.
Em suas razões, alega que a declaração de pobreza detém presunção de veracidade, e que o indeferimento da gratuidade está condicionado à comprovação da falta dos pressupostos para a concessão da isenção.
Postula seja o recurso conhecido, com a revogação da decisão que indeferiu o pedido de gratuidade.
Sucede, no entanto, que na sistemática dos Juizados Especiais inexiste previsão de interposição de recurso de agravo de instrumento, e ainda que nominado desta forma, é inadmissível qualquer pretensão recursal contra decisão interlocutória, eis que o artigo 42 da Lei 9099/95 prevê a recorribilidade tão somente de sentenças.
O Enunciado 15 do FONAJE dispõe: “Nos Juizados Especiais não é cabível o recurso de agravo, exceto nas hipóteses dos artigos 544 e 557 do CPC”. (artigos do CPC/73).
Desse modo, resta evidente a intenção do legislador em tornar as decisões interlocutórias proferidas no âmbito dos juizados especiais irrecorríveis, por considerar esta impugnação incompatível com a sistemática deste procedimento. Destaco que a ausência de previsão legal para o manejo de recursos contra as decisões interlocutórias de maneira geral está pautada pelos princípios da celeridade, economia processual, simplicidade, informalidade e oralidade, que são norteadores dos juizados especiais.
Nesse propósito, é entendimento das Turmas Recursais:
DAS DECISÕES PROFERIDAS PELO JUIZADO ESPECIAL, SOMENTE SÃO CABÍVEIS OS RECURSOS PREVISTOS NOS ARTS. 41 E 48 DA LEI No 9.099/95 (RECURSO INOMINADO E EMBARGOS DE DECLARAÇÃO), NÃO SE ADMITINDO O RECURSO DE AGRAVO, INSTRUMENTALIZAÇÃO OU RETIDO. 1o COLÉGIO RECURSAL DE PERNAMBUCO, ENUNCIADO No 10. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO POR FALTA DE AMPARO LEGAL NO ÂMBITO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. INTELIGÊNCIA DO ART. 41, DA LEI No 9.099/95. RECURSO NÃO CONHECIDO. (AGRAVO DE INSTRUMENTO No 71001370790, SEGUNDA TURMA RECURSAL CÍVEL, TURMAS RECURSAIS, RELATOR: MARIA JOSÉ SCHMITT SANTANNA, JULGADO EM 18/07/2007).
AGRAVO DE INSTRUMENTO. FUNGIBILIDADE. INAPLICABILIDADE. RECURSO QUE NÃO ENCONTRA PREVISÃO PERANTE O JEC. NÃO CONHECERAM. (AGRAVO DE INSTRUMENTO No 71000891754, PRIMEIRA TURMA RECURSAL CÍVEL, TURMAS RECURSAIS, RELATOR: LUIZ ANTÔNIO ALVES CAPRA, JULGADO EM 23/02/2006)
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL QUANTO À INSURGÊNCIA RECURSAL DESTE TIPO DE DECISÃO NO ÂMBITO DA LEI 9.099/95. OPÇÃO PELO AJUIZAMENTO DA AÇÃO EM SEDE DE JUIZADO ESPECIAL, QUE IMPÕE CERTAS LIMITAÇÕES PROCESSUAIS PRÓPRIAS DO PROCEDIMENTO. RECURSO NÃO CONHECIDO. (Agravo de Instrumento No 71008134165, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Giuliano Viero Giuliato, Julgado em 24/10/2018)
Inclusive, a Egrégia Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso, em caso idêntico, assim decidiu, litteris:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – NÃO CABIMENTO PERANTE JUIZADOS ESPECIAIS – ENUNCIADO 15 DO FONAJE – RECURSO NÃO CONHECIDO. É inadmissível o recurso denominado agravo de instrumento no sistema dos Juizados Especiais. (Terceira Turma Recursal do Estado de Mato Grosso ao apreciar o recurso de Agravo de Instrumento No 2873/2008, em acórdão que fui relator, julgado em 07.05.2009)
Ante o exposto, por ser manifestamente inadmissível, em face ao disposto no Enunciado no 102 do FONAJE e na Súmula no 01 desta Turma Recursal, monocraticamente, NEGO SEGUIMENTO ao presente recurso.
Sem custas processuais.
Preclusa a via recursal, arquivem-se os autos, com as baixas e anotações de estilo.
É como voto.
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Juiz de Direito Relator